Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701837-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SUBMISSÃO. DEVIDA. 1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." 2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal. 3. A Lei Complementar no 190/2022, editada para estabelecer normas gerais sobre o DIFAL, ao fazê-lo, instituiu, como norma originária, o referido tributo, motivo pelo qual deve submeter-se ao princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 4. O artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 impõe a observância do princípio da anterioridade à cobrança do DIFAL, norma essa que goza de presunção de constitucionalidade, dada a ausência de evidente inconstitucionalidade, em especial diante da relevante discussão acerca do momento de instituição do DIFAL, a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 7.066. 5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos. 6. Recurso da autora conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, §2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar no 190/2022, asseverando que as disposições ali contidas representam regras gerais sobre a cobrança do DIFAL/ICMS, sem qualquer criação de tributo novo ou aumento da carga tributária, razão pela qual a cobrança do tributo não estaria condicionada à observância do princípio da anterioridade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II e §2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial acerca da submissão ao princípio da anterioridade tributária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, §2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar no 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional está devidamente prequestionada, apta, portanto, à apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012